Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702522-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: SPHAERA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, LEONARDO DA SILVA LISBOA, VANUZA AFONSO, CODE SHARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, art. 50 do CC. II – Na demanda, não ficou comprovada que a empresa-devedora tenha transferido ilegalmente seu patrimônio para a empresa apontada como sucessora, nem há prova capaz de sustentar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial das referidas pessoas jurídicas, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso de personalidade. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor; 50 do Código Civil; 134, §4o e 136, caput, estes do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica diante da demonstração dos requisitos autorizadores. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor; 50 do Código Civil; 134, §4o e 136, caput, estes do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à insuficiência dos requisitos autorizadores decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu expressamente que "não se verificam nesses casos concretos os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica para extensão da responsabilidade à agravada", sobretudo não ocorrendo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido importaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010